Tribunal: TJBA
Processo: 8066416-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066416-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRY ARTHUR DUNPHY

Advogado(s)
:
VITOR HONORATO RESENDE

AGRAVADO: FABRIZZIO DE OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
RAMON BATISTA NOGUEIRA, RONEY SERGIO OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada, em incidente instaurado nos autos de execução ajuizada por consumidor, ante a não localização de bens da devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, configurado o esvaziamento patrimonial da empresa executada e a impossibilidade de satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 28, § 5º, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 5º, do CDC, é cabível quando a autonomia patrimonial da pessoa jurídica representar obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
4. No caso concreto, foram frustradas tentativas de penhora de bens da executada, revelando indício de dissolução irregular e confusão patrimonial.
5. O incidente foi regularmente instaurado, com observância do contraditório e da ampla defesa, não tendo a parte agravante demonstrado fato impeditivo à medida deferida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido. Embargos de declaração julgados prejudicados.
Tese de julgamento: "É cabível a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no art. 28, § 5º, do CDC, quando demonstrado que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica representa obstáculo à reparação dos danos causados ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5º; CPC, arts. 133 a 137; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, AgInt no AI 0742079-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, j. 10.02.2021; TJMG, AI 1000021-00.9518-8/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª Câmara Cível, j. 28.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8066416-56.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
HENRY ARTHUR DUNPHY
, e, como agravado,
FABRIZZIO DE OLIVEIRA ROCHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
e julgar
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração
,
pelas razões adiante explanadas.